Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DOCUMENTO NOVO JUNTADO PELA RÉ EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ULTRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de benefício previdenciário, rejeitou o pedido de integralidade e paridade de proventos com os servidores da ativa e, por outro lado, reconheceu ter a autora direito ao cômputo em dobro de licença-prêmio não usufruída para fins de aposentadoria, determinando o recálculo do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. 3.1 Caso concreto em que o documento juntado é anterior à interposição do recurso de apelação pela ré. Ausente qualquer justificativa para a sua juntada tardia, referido escrito não pode ser considerado no exame da pretensão recursal.
4. Incorre em julgamento ultra petita o magistrado que, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condena o réu ao recálculo de benefício previdenciário de servidor público aposentado com base em fundamento completamente diverso do postulado na petição inicial, impossibilitando o exercício do direito a ampla defesa. Manifesta violação ao princípio da congruência. Sentença cassada em parte. Em consequência, pedido julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada. Improcedência do pedido formulado pela parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0004449-70.2016.8.07.0001, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 05.09.2019.